Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716899-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ROBERTO DE ARAUJO, LAURA MARCIA VIDIGAL RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: DANILO MIRANDA LIMA MUNIZ, GISELE RABELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAURA MÁRCIA VIDIGAL RIBEIRO DE ARAÚJO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenizatória no 0706385-69.2019.8.07.0006, declinou da competência para uma Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões recursais, os agravantes narram o transcurso da demanda e afirmam que o Juízo, sem anterior intimação das partes, proferiu decisão declinando da competência para a Justiça Federal ante a informação da Caixa Econômica Federal, de que possui interesse no feito. Defende, em breve resumo, que o foro de origem é o competente para a causa, lembrando que o objeto da lide é a procuração elaborada entre particulares e não envolve diretamente a Caixa Econômica Federal, em que pese os agravados terem se comprometido com o pagamento das parcelas relativas ao financiamento do imóvel. Assevera que há, ao longo da ação, falta de pronunciamento judicial sobre diversos pedidos formulados, como o pagamento da multa diária, a aplicação de multa por litigância de má fé, a ausência de pronunciamento acerca da conexão da ação originária com a ação que tramita na Primeira Vara Cível de Sobradinho e a ausência de pronunciamento quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados no processo que tramita na Primeira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, o que tem lhes prejudicado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja mantida a competência da Segunda Vara Cível de Sobradinho para o processamento e julgamento da ação, com seu regular prosseguimento, adotando-se as determinações já exaradas na decisão saneadora. Preparo recolhido no ID 58441755 e 58441754. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se presentes estes requisitos. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão recorrida de ID 191354447, autos de origem, tem o seguinte teor: Caixa Econômica Federal, intimada a se manifestar conforme decisão que chamou o feito à ordem (ID 125374241), peticionou ao ID 141188170 e manifestou possuir interesse nesta demanda. Promova a Secretaria o cadastramento da referida instituição como terceira interessada. Nesta senda, o interesse da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, fulmina a competência deste Juízo para processar e julgar este feito nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Declino, pois, da competência para processar e julgar este processo, determinando sua remessa a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Decisão datada e assinada conforme certificação digital. Cumpra-se. 1 – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO Os agravantes aduzem a nulidade da decisão por não ter sido intimados a se manifestar previamente sobre o declínio de competência. Com razão. A Constituição Federal estabelece que em todo processo, seja judicial ou administrativo, deverá ser observado o devido processo legal. Vejamos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; Além disso, o Código de Processo Civil ressalta que não deve ser proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida ou com fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Transcrevo: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos. Ou seja, o princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. Ou seja, busca-se permitir que as partes possam, além de participar efetivamente do processo, influenciar as decisões judiciais. No caso dos autos, verifica-se que houve determinação de intimação da Caixa Econômica Federal para que se manifestasse sobre eventual interesse no feito, conforme ID 125374241, cuja resposta positiva foi juntada no ID 141188170. Transcorridos diversos atos, houve determinação de conclusão dos autos para sentença no ID 173566374 e, após, sem qualquer intimação prévia das partes foi proferida decisão declinando da competência, ID 189159568. Assim, constata-se a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as partes não foram intimadas para se manifestar acerca da concordância ou não com a exclusão do Juízo 100% Digital. Portanto, necessário reconhecer a nulidade da decisão, conforme entendimento jurisprudencial desta Casa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. 1. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, constante nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 2. Quando a parte não é advertida quanto à possibilidade de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil, ressai a nulidade do julgado. 3. Recurso provido. Julgado prejudicado o apelo da Defensoria Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1784191, 07078174320218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMINIO. INFILTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. DEVIDOS. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLADOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) II. Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional. (...) IV. Nesse diapasão, é evidente a violação do principio do contraditório e da ampla defesa substanciais, porquanto mais do que participar do processo, as partes tem que ter assegurado o poder de influenciar as decisões judiciais, e, pra isso, se valer das provas pertinentes. (...) VII. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, é inarredável a cassação da decisão recorrida, para que outra seja prolatada, oportunizando-se as partes a manifestação prévia. Contudo, não é possível a imediata cassação do decisum, sob pena de violação ao princípio do colegiado. Por fim, evidenciada a nulidade da decisão agravada, resta prejudicada a análise das alegações de mérito trazidas pelos agravantes. Nessa conjuntura, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator